Tribunal: TJDFT
Processo: 0707528-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
O diferimento das custas para o final do processo deferido nos autos de origem (ID 23506090, autos do Juízo de primeiro grau) não se aplica ao recolhimento do preparo recursal. Diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo e não havendo nos autos comprovante de que a gratuidade de justiça foi deferida ou ao menos requerida quanto ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se.